Tribunal: TJDFT
Processo: 0000017-89.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000017-89.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pugna o SINDIRETA/DF, na petição de ID 64689263, pelo sequestro da quantia necessária ao pagamento do crédito referente do RPV de ID: 61771098. Intime-se o Distrito Federal para que efetue o pagamento. Brasília, 3 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR